Tribunal: STF
Processo: RE 184593
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-17
Data de publicação: 1995-11-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE
SINDICATO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. MATÉRIA AFETA Â NORMA
INFRACONSTITUCIONAL. PLANO COLLOR. REAJUSTE DE 84,32%. DIREITO
ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
        1. Para se aferir a legitimação extraordinária do sindicato,
para figurar como substituto processual, necessário proceder-se ao
exame da legislação ordinária processual, o que é inadmissível em sede
extraordinária.
        2. Plano Collor. Reajuste de 84,32%. Direito adquirido
inxesistente, vez que, quando da revogação da Lei 7.730/89, havia
expectativa de direito a esse percentual.
        Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.